Tribunal: TJDFT
Processo: 0723938-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE ÁEREO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PELA INTERNET. DESISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VINTE QUATRO HORAS. RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$ 11.460,29 e ao pagamento de indenização na quantia de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação das partes requeridas, de forma solidária, a restituírem o valor de R$ 11.460,29 e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Informou que no dia 16/03/2023 acessou a plataforma virtual da companhia aérea requerida e efetivou a compra de 4 passagens aéreas, pelo preço de R$ 9.500,00, pago à vista por meio de cartão de crédito de sua titularidade, administrado pela instituição financeira ré. Alegou que logo em seguida recebeu uma notificação da instituição bancária para confirmação da compra, na qual constou valor divergente ao que havia sido indicado quando efetuou a compra da passagem, motivo pelo qual negou o reconhecimento e não finalizou a compra, todavia, a instituição bancária deu seguimento, procedendo com a confirmação da compra e consequente cobrança dos valores. Afirmou que entrou em contato com a empresa aérea e solicitou o cancelamento da compra e o ressarcimento do valor, entretanto, não houve resposta à sua solicitação. Asseverou que, também, entrou em contato com o banco e este lhe informou o prazo de 90 (noventa) dias para solução do caso, contudo, transcorrido o lapso temporal, nada foi resolvido, e o valor integral foi cobrado em sua fatura no cartão de crédito. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, ajuizou a presente ação para ser indenizada pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58005260 e ID 58005261). Foram ofertadas contrarrazões (ID 58005266 ).
4. Em suas razões recursais, a companhia aérea alega a inaplicabilidade das normas consumeristas ao caso, uma vez que na presente ação devem vigorar as normas disciplinadas nas Convenções de Varsóvia e Montreal, inclusive, quanto ao limitador de responsabilidade. Afirma que não houve qualquer negativa em proceder com o reembolso, contudo, eventual devolução dependeria das regras da modalidade tarifária contratada. Sustenta que a recorrida adquiriu passagens da tarifa promocional na modalidade "basic", a qual não permite devolução integral, sendo reembolsável somente o valor das taxas, no montante de € 89,86. Defende a ausência de responsabilidade da recorrente pelo cancelamento da compra, tendo em vista que os voos ocorreram normalmente, sendo que o pedido de cancelamento partiu da recorrida, devido a motivos pessoais. Argumenta que não foram acostados aos autos qualquer prova de ato ilícito praticado pela recorrente, tampouco que a parte tenha experimentado algum prejuízo de ordem moral, o que afasta o dever de indenizar. Requer o provimento do recurso, julgando totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial. Mantida a condenação, pugna pela minoração do valor fixado a título de danos morais.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem nas análises acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor; quanto aos pressupostos da responsabilidade objetiva; quanto à incidência de dano moral indenizável e respectivo valor.
6. A relação jurídica discutida nos autos é de compra e venda de passagem aérea. A aplicação das Convenções de Montreal e de Varsóvia se dão no âmbito do transporte, ou seja, havendo problema no transporte em si, aplicam-se as respectivas convenções. No caso em análise, a discussão refere-se ao direito de cancelamento de passagem aérea e o respectivo reembolso, atraindo ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor.
7. O art. 11 da Resolução no 400/2016 da ANAC, aplicada aos casos envolvendo transporte aéreo, estabelece que “o usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante”.
8. No presente caso, o conjunto probatório acostado aos autos, especificamente o documento de ID 58005127, demonstra que a recorrida manifestou intenção de desistência da compra da passagem aérea dentro do prazo de reflexão de 24 (vinte e quatro) horas previsto na Resolução e mais de 6 (seis) meses antes do embarque, portanto, com prazo viável para nova comercialização da passagem (artigo 740 do Código Civil). Nesse quadro, a devolução do valor das passagens aéreas deve ocorrer de forma integral, conforme os termos da sentença.
9. Na hipótese, a restituição do valor pago pelas passagens aéreas, não ocorreu em prazo razoável, nos termos da legislação específica, restando evidenciada a falha na prestação dos serviços. O referido defeito na prestação do serviço ocasionou transtornos e aborrecimentos que ultrapassaram a esfera do dissabor cotidiano. A conduta das rés foi injustificável, ante o claro direito de arrependimento manifestado imediatamente pela autora. No caso concreto, restou demonstrada a procrastinação das partes rés em restituir os valores pagos, conforme previsto em lei, levando a parte autora a despender grande tempo útil com a abertura de protocolo junto à operadora do cartão, protocolo perante a empresa aérea, tentativa de conciliação por meio do Procon, todas frustradas, tendo que, por fim, ingressar com demanda judicial para ver seus direitos reconhecidos, o que caracteriza o dano imaterial e atrai a responsabilidade das requeridas em repará-lo, tal qual constou na fundamentada sentença de origem.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do valor, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.